Tribunal: STF
Processo: Rcl 92976
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 0015420-24.2024.8.16.0021/PR.
A defesa relata que “O Reclamante foi denunciado pela suposta prática do de organização criminosa, em um processo complexo que envolve sete réus. A espinha dorsal da acusação contra o Reclamante repousa, exclusivamente, em supostos áudios extraídos do aparelho celular apreendido em poder do corréu Adriano Ferreira de Souza”.
Em continuidade, aduz que “a Autoridade Policial, de forma unilateral e seletiva, decidiu não juntar a integralidade da extração aos autos”, destacando que “O próprio Delegado de Polícia confessou expressamente a prática de cherry picking (seleção enviesada de provas), registrando em seu relatório que: ‘À vista disso, o presente relatório faz menção apenas a trechos considerados imprescindíveis e pertinentes ao deslinde das investigações conduzidas por esta Delegacia’”.
Alega que “peticionou ao Juízo de origem requerendo o acesso à mídia primária da extração (formatos .ufd, .ufdx ou .ufdr), bem como à extração integral em PDF (as 34.098 páginas), pugnando pela suspensão do prazo para apresentação de Resposta à Acusação até a efetiva disponibilização do material”. Ressalta que “a Autoridade Reclamada indeferiu o pleito defensivo, consubstanciando o ato coator ora impugnado”.  
Sustenta, em síntese, que “Ao chancelar a atitude do Delegado de Polícia — que extraiu 34.098 páginas, mas juntou apenas os trechos que corroboravam sua tese incriminatória —, a Autoridade Reclamada violou frontalmente a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal”.
Requer, em sede liminar, seja determinada a suspensão do curso do prazo para apresentação de resposta à acusação, “até que seja efetivamente disponibilizado à Defesa o acesso integral aos dados extraídos do aparelho celular”.

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 
O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que o ato reclamado assentou que “a integralidade do conteúdo extraído do aparelho celular está disponível junto à Delegacia desta comarca, podendo os defensores consultá-la a qualquer momento”. Ademais, o Juízo reclamado fez constar que “embora volumosa a quantidade de páginas de extração indicadas pelo relatório policial, é certo que sua totalidade abrangerá conteúdo muito maior do que o pertinente de análise pormenorizada. Desse modo, somente com a análise da documentação que as defesas poderão identificar tais pontos e, baseadas em elementos precisos, para além da presunção da necessidade de dilação do prazo, poderão renovar o pedido, mediante a indicação e justificativa da sua indispensabilidade”. 
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 
Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente